Tribunal: TJSP
Processo: 1002326-98.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação de exibição de documento. Procedência com a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Manutenção. O não fornecimento dos contratos solicitados extrajudicialmente configura resistência à pretensão, ensejando caráter contencioso ao procedimento, o que impõe a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Precedentes desta Câmara. Apresentação

Ementa:
Ação de exibição de documento. Procedência com a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Manutenção. O não fornecimento dos contratos solicitados extrajudicialmente configura resistência à pretensão, ensejando caráter contencioso ao procedimento, o que impõe a condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. Princípio da causalidade. Precedentes desta Câmara. Apresentação de todos os contratos ao longo do processamento do feito. Réu que ignora o recebimento de pedido administrativo válido realizado via Procon, através da plataforma consumidor.gov.br, e a resposta da própria instituição de que enviou todos os contratos solicitados por e-mail, entretanto, sem qualquer comprovação. Recurso desprovido.